Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-80.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800081-80.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ROCILENE LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER O ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO
. INTIMAÇÃO PARA A COMPLMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração recebidos como
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id.7934080 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 330, III c/c o artigo 485, VI, ambos do CPC, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO TAMBÉM QUANDO FUNDAMENTADA NO § 8ª DO ART. 535 DO CPC/15. EFEITO “EX NUNC” NA ADI 6.321. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Tendo em vista a natureza meramente infringente do pedido
, despachei, no id. 8547939, para que o Estado do Pará fosse intimado a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15.

No id. 8838290, foi certificada a ausência de manifestação a respeito do despacho retromencionado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Observa-se que o recorrente não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão constante no id.
8838290.

Assim, ante a inércia da parte, o recurso não merece ser conhecido, conforme jurisprudência pátria remansosa no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. 1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 867318 SP 2016/0038238-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO. ARTIGOS 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO
. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.
Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, a paralisação ou a interrupção de expediente forense devem ser demonstradas por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprovem o período em que tenha ocorrido eventual suspensão de prazos. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A SER RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º DO CPC. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MS: 00095168720178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/07/2018)

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno, consoante a fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/06/2022